Tribunal: STF
Processo: Inq 1667
Classe: Inq
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-07-01
Data de publicação: 2004-07-01

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO QUE APUROU A OCORRÊNCIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DE
 CARRETA ROUBADA. ENVOLVIMENTO DE DEPUTADO FEDERAL. DENÚNCIA
OFERECIDA CONTRA QUATRO ACUSADOS: O PRIMEIRO, DEPUTADO FEDERAL,
PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO; O
SEGUNDO, PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO; O TERCEIRO, PELOS CRIMES DE
RECEPTAÇÃO E DE FALSO TESTEMUNHO; E O QUARTO, PELO CRIME DE
RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ABSOLUTA IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL
ACUSATÓRIA.
Quanto ao primeiro acusado, Deputado Federal, esta
Suprema Corte rejeitou a denúncia quanto ao crime de coação no curso
 do processo, recebendo a inicial acusatória, no entanto,
relativamente aos crimes de receptação e de falso testemunho em
co-autoria, sendo que, este último, em razão da situação fática
apresentada.
No tocante ao terceiro acusado, esta Casa Maior da
Justiça brasileira recebeu a peça inicial acusatória exclusivamente
pelo crime de receptação, rejeitando-a no mais.
Por último, quanto
aos segundo e quarto acusados, foi acolhido o parecer ministerial
para a rejeição integral da denúncia.